Tribunal: TJBA
Processo: 8110547-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8110547-50.2023.8.05.0001 Apelante: Anderson Santos da Silva Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Vicente Santos Lima Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs ALEGAÇÃO CRIME. ART. 157, § 2º II DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. RÉUS QUE SUBTRAÍRAM VEÍCULO DA VÍTIMA E FORAM ENCONTRADOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, QUANDO O AUTOMÓVEL PAROU POR CONTA DE UM SENSOR DE SEGURANÇA, OCASIÃO EM QUE CORRERAM E ADENTRARAM UM ÔNIBUS E FORAM PRESOS EM FLAGRANTE PELOS AGENTES POLICIAIS. SUPOSTA COAÇÃO MORAL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FRUTIVA. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E TRANQUILA DA RES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PROCEDIDO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA À SUMULA 231 DO STJ. SANÇÃO JUSTA E ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INALTERADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ DEFERIDO NO JUÍZO SINGULAR. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110547-50.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.